Tribunal: CARF
Processo: 10882.904307/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904307/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
NEFAB EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a conhecer
à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao deferimento parcial
de sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de
julgamento.
SALDO CREDOR DE IPI DE TRIMESTRE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DO ALEGADO. CRÉDITO PLEITEADO E UTILIZADO EM
OUTRO PER/DCOMP.
Se a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário da recorrente se
limitam a alegações de fatos, sem trazer qualquer prova dos mesmos, há que se
manter a decisão com relação àqueles fatos. Além disso, não pode a recorrente
aproveitar-se de crédito já pleiteado e utilizado em outro PER/DCOMP.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904307/2009-01
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por Nefab Embalagens
Ltda, CNPJ 02.152.334/0001-06, em contrariedade ao despacho decisório (fls.
32/35) que não reconheceu o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao saldo
credor apurado no 10 trimestre de 2005 e, como ccinseqüência, não homologou
as compensações declaradas na DCOMP n° 12428.23961.100505.1.3.01-5090 e na
DCOMP n° 40125.08631.130605.1.3.01- 1987. 0 valor pleiteado do crédito foi de
R$ 61.222,70 (sessenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta
centavos), nada sendo reconhecido.
De acordo com o despacho decisório e respectivos demonstrativos que o
instruem, a redução do direito credit6rio pleiteado deveu-se a:
a) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado;
b) utilização de saldo credor, na escrita fiscal, em períodos subseqüentes ao
trimestre de referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 29/04/2009 (fl. 67) e a
manifestação de inconformidade foi apresentada em 29/05/2009.
Na peça contestat6ria, em síntese, aduz a manifestante que, na apuração do
saldo credor passível de ressarcimento, não foi considerado o saldo credor
acumulado do trimestre anterior e que os débitos apontados no
demonstrativo de apuração não são propriamente débitos de IPI, pois referem-
se, na verdade, ao aproveitamento de crédito relativo ao saldo credor do
trimestre anterior por meio dos PER/DCOMP 12428.23691.100505.1.3.01- 5090 e
40125.08631.130605.1.3.01-1987.
Por fim, requer seja anulado o despacho decisório, sendo julgado totalmente
procedente o mérito da manifestação de inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa: FORNECEDOR INDEVIDAMENTE CONSIDERADO COMO
NÃO CADASTRADO NO CNPJ. CRÉDITO DEVIDO DE IPI.
Constatado mero erro que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI
relativo a fornecedor inscrito e ativo perante a Receita Federal, impõe-se a sua
correção de oficio, reconhecendo-se o direito ao crédito glosado.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
SALDO CREDOR DE IPI DE TRIMESTRE ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. CRÉDITO PLEITEADO E
UTILIZADO EM OUTRO PER/DCOMP.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Se a manifestação de inconformidade se limita a alegações de fatos, sem
trazer qualquer prova dos mesmos, há que se manter a decisão com relação
àqueles fatos. Além disso, não pode a manifestante aproveitar-se de crédito já
pleiteado e utilizado em outros PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi indeferido e as compensações
vinculadas não homologadas. A insuficiência do crédito decorre da constatação de saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado e a utilização de saldo credor, na escrita
fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data de apresentação do
PER/DCOMP.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada à crédito
de ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo
entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como
origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e a utilização de
saldo credor, na escrita fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data de
apresentação do PER/DCOMP, que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento e na
não homologação das compensações.
Não obstante a sistemática eletrônica da análise dos PERDCOMPs, o despacho
decisório vem acompanhado de diversos demonstrativos, entre eles: demonstrativo de créditos e
débitos (ressarcimento de IPI): demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível:
demonstrativo de apuração do saldo credor após o período do ressarcimento, que demonstram
minuciosamente os cálculos efetuados via processamento eletrônico, quais sejam: os créditos,
débitos, saldos encontrados no período e após período de apuração e ainda as glosas porventura
efetuadas, etc. Com esses dados o contribuinte pode saber exatamente como foi processada a
declaração de compensação. Ou seja. as informações transmitidas ao contribuinte, por
intermédio do despacho decisório e dos demonstrativos que o acompanham, são completas e
minuciosas, não dando margem a que o interessado deixe de apresentar corretamente e na
medida que desejar a manifestação de inconformidade. Assim sendo, o despacho decisório na
sua totalidade oferece ao contribuinte o pleno exercício legal e constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
A decisão de primeira instância por sua vez reverteu parte das glosas tendo em
vista o equivoco no preenchimento do PER/DCOMP pelo contribuinte e lhe concedeu o crédito
correspondente, mantendo as demais glosas com fundamento na impossibilidade de
aproveitamento do saldo credor acumulado de trimestre anterior e na ausência de comprovação
do direito alegado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Assim, entendo que a fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a
dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao deferimento parcial
de sua manifestação de inconformidade, inclusive oportunizando a juntada de documentação
comprobatória que embasasse o seu direito, o que não foi feito. Assim não verifico nenhuma das
hipóteses listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da decisão recorrida.
No mérito, alega a recorrente que não foi considerado o saldo credor acumulado
do trimestre anterior, que se encontrava em análise nos autos do Processo Administrativo n°
10882.906222/2008-79, no qual por sua vez discute-se sobre a existência de saldo credor
acumulado de períodos anteriores que envolve outro processo administrativo, qual seja:
10882.905480/2008-38, pleiteando ainda que a decisão final acerca do presente Recurso seja
proferida somente após, ou concomitantemente à decisão que deverá ser proferida nos autos dos
referidos processos.
Quanto ao aproveitamento do saldo credor acumulado de trimestre anterior, a
decisão recorrida assim se manifestou:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Com referencia ao saldo credor de IPI proveniente do trimestre anterior, comungo
do entendimento esposado pelo acórdão recorrido, tendo em vista a impossibilidade de
aproveitamento de crédito já pleiteado e utilizado em outros PER/DCOMP, o que poderia gerar
uma duplicidade do ressarcimento, bem como a recorrente não trouxe aos autos elementos
suficientes para infirmar as conclusões da autoridade julgadora.
Deve-se esclarecer que a verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na verificação se esse
saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral do saldo credor existente no final do trimestre,
indefere-se o ressarcimento.
O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195, do RIPI/2002:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não
pode ser ressarcido, caso contrário, o contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.
No mais, em sede de compensação vinculada à crédito de ressarcimento compete
ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
E em derradeiro, não há como acatar o pedido de suspensão do presente processo
até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo n°
10882.906222/2008-79, tendo em vista, inexistência de previsão legal.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.211 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904307/2009-01

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital